Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-31.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATOS E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. ACESSO À JUSTIÇA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em desfavor das instituições financeiras rés. A sentença fora empreendida sob o fundamento de ausência de documentos exigidos em decisão de emenda, sobretudo a juntada dos contratos de empréstimos consignados impugnados e de comprovação de prévio requerimento administrativo. A autora nega ter contratado os empréstimos consignados identificados e alega impossibilidade de acesso aos contratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a ausência de juntada suplementar dos contratos de empréstimo e de comprovação de prévio requerimento administrativo impede o prosseguimento da ação; (ii) estabelecer se o indeferimento da petição inicial, diante das circunstâncias do caso, configurou excesso de formalismo incompatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o interesse de agir em ações de conhecimento consumeristas, pois o ordenamento jurídico não exige o esgotamento da via administrativa para acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).
5. No caso dos autos, a autora indicou os números dos contratos, apresentou extratos do INSS e requereu a inversão do ônus da prova, satisfazendo os requisitos mínimos para o prosseguimento da ação.
5.1. A resolução do processo sem apreciação do mérito por falta de emenda à inicial fundamentou-se em rigor excessivo, contrariando os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, CDC; art. 6o, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença cassada. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. Demonstrada a relação jurídica entre as partes, nas ações de conhecimento em que a consumidora se insurge contra descontos oriundos de empréstimos consignados que nega haver contratado, a petição inicial deve ser recebida.
2. Não se exige prévio requerimento administrativo para caracterizar interesse de agir em ações judiciais de consumo que busquem declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização.
3. Configura excesso de formalismo o indeferimento da petição inicial quando presentes elementos mínimos que permitam o prosseguimento da ação, devendo prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito.